Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPENSÃO. DESATUALIZAÇÃO DE CNH. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos de reativação de seu cadastro junto à plataforma, bem como de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da requerida a lhe reintegrar como motorista do aplicativo Uber e lhe pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que é motorista de aplicativo e teve sua conta abruptamente bloqueada, sendo impedido de continuar seu trabalho, sem nenhuma justificativa. Informou que compareceu ao escritório da empresa, na tentativa de solucionar o problema, porém teve como resposta que o bloqueio era definitivo e que a empresa tinha o direito ao encerramento do contrato. Sustentou que a requerida jamais esclareceu o real motivo do bloqueio.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62666646). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao descredenciamento do requerente da plataforma e quanto à existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, o requerente argui preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de não ter sido intimado para manifestar-se acerca dos fatos novos e documentos juntados pela empresa. No mérito, alega que a autonomia de vontade da plataforma não é absoluta, posto que limitadas pela função social do contrato, mormente observando que o transporte por aplicativo é um serviço essencial, de onde milhares de famílias tiram seu sustento. Aduz que o livre exercício profissional somente pode ser restringido em casos de não observância da legislação vigente, o que não é o caso do autor. Sustenta que o ato da requerida foi ilícito, abusivo e desprovido de responsabilidade social, em razão de ter tirado do autor a liberdade no exercício de sua atividade econômica. Alega que sofreu lesão no direito de sua personalidade. Destaca que foi descredenciado sem possibilidade para apresentação de defesa, fato que teria violado o princípio do contraditório. Requer seja cassada a sentença em razão do cerceamento de defesa e, no mérito, seja reformada sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar cerceamento de defesa, na medida em que, ao contrário do que afirma, por ocasião da audiência de conciliação ficaram as partes intimadas acerca dos prazos a ela concedidos, sendo facultado ao requerente, após o transcurso do prazo concedido à parte requerida, “o prazo de 2 (dois) dias úteis para a(s) parte(s) autora(s) se manifestar(em) acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares” (ID 62666630, p. 2). Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. O Código da Comunidade Uber estabelece em seu item 12.2 a possibilidade de rescisão de contrato, entre outros motivos, nos casos em que o motorista parceiro deixar de estar habilitado para condução de veículos (ID 62666633, p. 20), não se exigindo a prévia notificação. No caso, o recorrente não comprovou que a ré praticou qualquer conduta ilícita ou agiu de forma arbitrária, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, uma vez que não há previsão de prévia notificação quando o desligamento do motorista ocorrer em razão de fraude. A recorrida comprovou que a suspensão da conta se deu em razão da falta de documentação do recorrente (CNH) e que quase 2 anos após a suspensão da conta, juntou a documentação necessária na plataforma, oportunidade em que a documentação estava pendente de análise. A ausência da documentação justifica a suspensão da conta do recorrente, ante a violação das normas anteriormente acatadas pelo motorista quando do credenciamento. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, incabível a condenação da recorrida a reparar os alegados danos morais.
9. Dos documentos que instruem a inicial observa-se que a conta de usuário do autor (passageiro) foi desativada em 04/08/2021, em decorrência de “diversas contestações bancárias indevidas”, não sendo o aludido perfil objeto dos autos. O perfil de motorista, por sua vez, estava apenas suspenso em virtude da ausência de atualização dos seus documentos, o que afasta a tese autoral. Não comprovados os fatos constitutivos do direito e comprovados fatos impeditivos, desnecessária a análise a respeito da legitimidade das cláusulas contratuais e da função social do contrato. Prejudicada a análise a respeito da reparação civil.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.